Tribunal: STF
Processo: RE 591108
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE REFERIDA EXAÇÃO UNICAMENTE NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EC Nº 20/1998 E A EC Nº 41/2003 – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO AI 831.223-RG/MG – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.